Tribunal: TJSP
Processo: 2114986-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Contrato administrativo para a operação e execução de folha de pagamento da Fundação-ré – Decisão agravada que manteve o indeferimento de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade da multa por descumprimento de cláusula contratual – Oferecimento de carta-fiança como garantia – Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Contrato administrativo para a operação e execução de folha de pagamento da Fundação-ré – Decisão agravada que manteve o indeferimento de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade da multa por descumprimento de cláusula contratual – Oferecimento de carta-fiança como garantia – Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da admissibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir do oferecimento de seguro-garantia, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (REsp 1.381.254/PR) – Não preenchimento dos requisitos necessários – Desprovimento do recurso.